Tribunal: STF
Processo: ARE 1349403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. VERBA PAGA COM FUNDAMENTO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 294/TST. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. SÚMULA 241/TST. OJ 413/SDI-1/TST. Conforme o entendimento atual da SDI-1 do TST, havendo cláusula contratual expressa fixando a verba de anuênios, não se considera que seu título jurídico instituidor seja infralegal, passando a se reger pela prescrição meramente parcial. Nesse contexto, considerando que a verba inicialmente foi concedida pelo Reclamado sem decorrer exclusivamente de norma coletiva, mas sim do próprio regulamento interno que passou a integrar o contrato de trabalho, conclui-se que a ele se agregou de forma definitiva. Assim, à luz da nova jurisprudência da SDI-I, o pedido de prestações sucessivas não tem como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual, o que, segundo o entendimento atual da SBDI-1, afasta a aplicação do disposto na Súmula 294 do TST, diante das particularidades do caso concreto. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, mais recentemente, a SDI-I formulou interpretação distinta sobre a matéria, nos termos dos julgados abaixo transcritos. Aquela Seção Especializada passou a compreender que, havendo cláusula contratual expressa fixando a verba de anuênios, não se considera que seu título jurídico instituidor seja infralegal, passando a se reger pela prescrição meramente parcial.



    Nesse contexto, considerando que a verba inicialmente foi concedida pelo Reclamado sem decorrer exclusivamente de norma coletiva, mas sim do próprio regulamento interno que passou a integrar o contrato de trabalho, conclui-se que a ele se agregou de forma definitiva. 



    Assim, à luz da nova jurisprudência da SDI-I, o pedido de prestações sucessivas não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual, o que, segundo o entendimento atual da SBDI-1, afasta a aplicação do disposto na Súmula nº 294 do TST, diante das particularidades do caso concreto. 



    (...)



    Na presente hipótese, tem-se que as parcelas em questão possuem natureza salarial reconhecida, pois o TRT consignou expressamente que “restou incontroverso que o trabalhador recebeu o auxílio-alimentação, revestido de natureza salarial, por força do contrato de trabalho, fica evidente que a norma coletiva posterior ou mesmo a adesão superveniente ao PAT não têm o condão de alterar a natureza jurídica da parcela” – premissa fática inconteste á luz da Súmula 126/TST –, o que faz incidir à hipótese o entendimento da Súmula 241/TST, que assim dispõe:



    "SÚMULA Nº 241 do TST. SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO. O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais"



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente